Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM INTERESTADUAL. ÔNIBUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBSTADO. FALTA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação proposta contra empresas de transporte rodoviário, alegando o autor impedimento de embarcar em ônibus nas datas 1o e 2 de janeiro de 2023, causando-lhe constrangimento e humilhação. Foi pedido a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 26.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada de filmagens do local em que ocorreram o suposto constrangimento pelas rés; e (II) estabelecer se a inversão do ônus da prova deveria ter ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar inúteis ao julgamento da lide, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. As provas documentais apresentadas pelas rés são suficientes para a resolução da lide, não sendo necessárias as filmagens.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não ocorreu, pois o juiz entendeu que as provas constantes dos autos eram suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar inúteis ao julgamento da lide. 2. As provas documentais apresentadas pelas rés foram consideradas suficientes para a resolução da lide."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; e CDC, art. 6o, inc. VIII.